Tribunal: STF
Processo: HC 250232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Walisson Morais Bezerra, advogado, em 12.12.2024, em benefício de Robson Tiba Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.10.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.682.090/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.6.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Verde/GO (Processo n. 0113250-98.2019.8.09.0137), às penas de dez anos, sete meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e setenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 18h50, na rua das rosas, número 75, Vila Serpro, nesta cidade e comarca, o denunciando ROBSON TIBA OLIVEIRA, envolvendo o adolescente Luiz Fernando Souza Dias, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme registro de atendimento integrado, auto de exibição e apreensão e laudo de perícia criminal em drogas e substâncias correlatas de caráter provisório, todos do inquérito policial acostado no evento n. 03: 



    – 03 (três) porções de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionadas individualmente em plástico transparente, com massa bruta de 7,837g (sete gramas, oitocentos e trinta e sete miligramas), caracterizando-se o vegetal ‘Cannabis sativa L.’, conhecido por maconha; 



    – 04 (quatro) porções de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionadas individualmente em plástico transparente, com massa bruta de 53,476g (cinquenta e três gramas, quatrocentos e setenta e seis miligramas), caracterizando-se o vegetal ‘Cannabis sativa L.’, conhecido por maconha; 



    – 01 (uma) porção, em formato de tablete, de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionada em plástico transparente, com massa bruta de 269,964g (duzentos e sessenta e nove gramas, novecentos e sessenta e quatro miligramas), caracterizando-se o vegetal ‘Cannabis sativa L.’, conhecido por maconha” (fl. 12, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, parcialmente provido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em 18.4.2024, para reduzir as penas para sete anos, onze meses e vinte e oito dias de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA NO COMÉRCIO E DOMICÍLIO. HIPÓTESES DE NULIDADE AFASTADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSÍVEL SOPESAR A CULPABILIDADE COMO REQUISITO DESABONADOR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. MODULAÇÃO CONDIZENTE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. A abordagem policial decorrente fundada suspeita é válida. Existência de denúncias anônimas somada a conduta de sair correndo da calçada para se abrigar no estabelecimento comercial. Indícios suficientes e aptos para a superação do standard probatório inerente à busca no comércio que se comunicava com o domicílio do apelante. 2. Resultando das provas dos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais, a certeza da conduta ilícita do processado, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório. 3. Procedendo-se à reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, nesta instância recursal, verifica-se que o magistrado sentenciante incorreu em erro ao valorar 331,277g de maconha expressiva quantidade de droga como circunstância desabonadora no quesito da culpabilidade. Diminuição da pena-base é medida que se impõe. Recálculo de pena. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 266, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.682.090/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.8.2024, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 341-342, e-doc. 4).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.10.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 



    2. Na hipótese em tela, a defesa não refuta o fundamento da decisão combatida para o não conhecimento do recurso especial, consistente na aplicação do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 329, e-doc. 4).



    A defesa interpôs novo agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14.11.2024, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não conheceu de agravo regimental anterior. 



    2. A defesa alega que todos os atos atacados no recurso especial foram ventilados e que a nulidade decorrente da violação de domicílio deve ser reconhecida de ofício. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado. 



    4. Outra questão é se a nulidade decorrente da violação de domicílio deve ser reconhecida de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental é cabível somente contra decisões monocráticas, constituindo erro grosseiro a sua interposição contra acórdão colegiado, conforme o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental é incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, na presença de flagrante ilegalidade, não verificada, de plano, na hipótese’” (fl. 349, e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado em 4.12.2024 (fl. 355, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a “ilicitude na obtenção dos dados de investigação que motivaram a proposição desta ação processual penal condenatória” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “não houve nenhuma atitude suspeita que motivasse a abordagem do paciente, quanto mais a busca no seu estabelecimento comercial e consequentemente sua residência” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “os integrantes da equipe que abordou o paciente estavam descaracterizados o que acarretou nervosismo deste em que teve a única reação de correr para dentro de sua residência passando por dentro de seu estabelecimento comercial por temer a própria vida naquela ocasião” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que não teria sido “demonstrado que os entorpecentes que foram encontrados com o menor e no interior do estabelecimento comercial estavam ligados ou até mesmo pertenciam ao apelante” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A. Seja concedida a liminar para recolher o mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Rio Verde - GO para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente Habeas Corpus em liberdade; 



    B. Ao final seja mantida a liminar para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos desentranhando-as dos presentes autos absolvendo-se o paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 4.12.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 12.12.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de Goiás afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Estes os fundamentos adotados pela Relatora, Desembargadora Rozana Fernandes Camapum:



    “Nessa seara, o apelante sustenta que a abordagem e a prisão em flagrante foram realizadas em desconformidade com a Constituição Federal, notadamente no que concerne à invasão do estabelecimento comercial que tem comunicação direta com o domicílio do réu. Em que pesem os argumentos recursais expendidos pela defesa, impõe-se mencionar que a tese aventada neste ponto não merece acolhida, porquanto da análise percuciente do caderno processual não é possível concluir que houve a invasão do domicílio do réu. 



    A jurisprudência superior orienta: ‘A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.’ (STF, RE 603616. STJ, AgRg no REsp 1704746. STJ, RHC 83501. STJ, REsp 1498689). 



    No caso dos autos, no dia 04/09/2019 os policiais receberam diversas denúncias anônimas apontando o estabelecimento de bebidas geladas administrado pelo apelante como ponto o comércio de drogas. Destarte policiais militares dirigiram-se ao local por volta das 18h30 para realizar monitoramento de rotina. 



    Conforme os uníssonos depoimentos dos policiais Gean Carlos Lopes da Silva, Hugo Leonardo Ferreira Alves e Igor Antunes Paiva inquiridos na audiência de instrução e julgamento (mídia gravada em mov. 47) o réu estava na porta da loja de conveniências, contudo, ao avistar a viatura e perceber que seria abordado, o apelante teria corrido para dentro do estabelecimento comercial, e ainda teria tentado empreender fuga pelo telhado das casas vizinhas. 



    O acusado confirma em seu depoimento (mídia juntada em mov. 48) que ao avistar os policiais saiu correndo e entrou no estabelecimento e acrescentou que as demais pessoas que estavam no local também tomaram a mesma atitude abandonar o local com a chegada da polícia. 



    Logo, verifica-se a existência dos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca dentro do estabelecimento comercial, (a atitude de fuga tomada por ROBSON TIBA OLIVEIRA, complementada pelas denúncias anônimas e monitoramento policial indicando traficância), tornando legítimo o procedimento adotado pelos policiais, de ingresso no comércio e residência e, porque no caso dos autos, ele se confunde com o domicílio do réu. 



    Impende mencionar que a maior quantidade de a droga foi encontrada embaixo das escadas, que estão dentro da cozinha do estabelecimento comercial conforme comprovam as filmagens apresentadas nas razões da apelação (mov. 82, link em fls. 168). 



    É o entendimento da 4ª Câmara Criminal do TJGO: (...)



    Não há que se falar, portanto em licitude das provas produzidas” (fls. 261-262, e-doc. 4).



    11. As instâncias antecedentes assentaram que os policiais receberam diversas denúncias anônimas de prática de tráfico de drogas no estabelecimento comercial de propriedade do paciente e, ao se dirigirem ao local, foram vistos pelo paciente, que correu para dentro do estabelecimento, contíguo à residência do réu, “e ainda teria tentado empreender fuga pelo telhado das casas vizinhas”, tendo sido apreendidos 331,277g de maconha.



    Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal.5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    12. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de pretensa nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidenciam, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora